Tribunal: TJES
Processo: 5000686-20.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000686-20.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORA TOLENTINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2605814.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DORA TOLENTINO DE OLIVEIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que preliminarmente, a sentença deve ser anulada por causa de cerceamento de defesa, devido a ausência da audiência de instrução e julgamento;
c)
que o endereço da Recorrente diverge daquele que está no contrato do banco;
d)
que a Recorrente nunca recebeu o cartão do banco e nem fez uso do crédito supostamente contratado;
e)
que inexiste contrato entre a Recorrente e a Recorrida;
f)
que os descontos do banco Recorrido são indevidos;
g)
que a Recorrente faz jus a indenização por danos materiais e morais;
h)
que os danos morais devem ser fixados em R$ 8.000,00 bem como ocorra a devolução dos valores em dobro;
i)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
j)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados e danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o pretexto que os serviços bancários da Recorrida foram contratados.

Em que pese a preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a. Isto porque não há que se falar em necessidade de audiência de instrução e julgamento no presente caso, posto que sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrido, tenho que é desnecessária a audiência.

Nesta senda, entendo, tal como o juízo de piso, que os documentos apresentados permitem uma avaliação clara por parte do magistrado, sem a necessidade de realização da perícia.

Quanto à matéria de fundo, no caso em tela, ao contrário dos vários procedimentos em que nos deparamos sobre depósitos consignados decorrentes de fraudes, bem como diferentemente do entendimento do juízo de piso, observo que há sim uma similitude entre as assinaturas que estão registradas no contrato e no documento pessoal da Recorrente (id. 2605679), bem como, há prova de que foi efetuado o empréstimo, como consta os detalhamentos de crédito anexado pelo Recorrido em id: 2605795.

Pois bem, a partir do momento em que o consumidor opta por adotar o procedimento dos juizados especiais, cuja dilação probatória é limitada, abdica ele de tal produção, de modo que submete ao crivo do magistrado os documentos que apresenta com sua inicial e durante a instrução. Digo isso, pois valorando os documentos apresentados, como apontado acima, fica claro, a meu sentir, que há identidade entre as assinaturas que estão nos contratos apresentados pela requerida com o documento pessoal da requerente. desta forma, concluo que, a requerente/recorrida celebrou efetivamente o contrato junto ao requerido/recorrente. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece ser acolhida, pois é fato incontroverso que a Recorrente não contratou os serviços de empréstimo consignado e cartão, assim restou-se clara que há vício na relação jurídica, sendo esse um vício de vontade.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, mas de forma simples e não em dobro
1
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
2
. Ainda ressalto que os transtornos experimentados pelos consumidores, sobretudo pessoas de idade avançada (no caso da autora, 68 anos de idade), ultrapassam o mero aborrecimento, sujeitando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao quantum devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em R$4.000,00, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
DORA TOLENTINO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:
i)
determinar a restituição da importância do valor descontado de forma simples;
ii)
determinar indenização de R$ 4.000,00 em relação aos danos morais, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VÍCIO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.